Tribunal: TJMT
Processo: 1017248-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017248-47.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Sorriso (PROCON), indeferiu a liminar.
Assegura que a consumidora “informou que havia um barulho na parte dianteira, e na revisão dos 30.000 km, em uma análise mais detalhada, a concessionária informou que o veículo apresentou quebra da turbina”, “ao questionar a concessionária quanto ao reparo em garantia, foi emitido orçamento interno, informando a impossibilidade, em razão de ter excedido o limite de quilometragem das revisões obrigatórias, e tal fato ter acarretado na avaria do veículo, assim, o reparo ficaria no valor de R$ 15.081,84 (quinze mil e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)”, por isso “registrou reclamação junto ao Procon, requerendo que a montadora substitua a peça que possui problema, já que foi apresentado na primeira revisão.”.
Assevera que “o coordenador, recebeu a reclamação determinando que fosse o veículo reparado em garantia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.
Afiança que “tinha motivos suficientes para negar o reparo, quando na realidade a anomalia do veículo decorreu da desídia da Reclamante, não podendo ser imputado à Agravante, uma vez que o veículo sequer foi objeto de perícia, o que confirmaria a ausência de vício de fabricação.”.
Requer o provimento do recurso para que “seja reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau para cassar os efeitos que a decisão do Procon possa produzir em face da ora Agravante, tendo em vista que conforme amplamente demonstrado os problemas alegados pelos Agravados ocorreram em virtude de culpa exclusiva do consumidor, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida determinada pelo órgão de proteção ao consumidor não se revela desproporcional ou desarrazoada, levando-se em conta não só o valor do bem adquirido, mas os elevados prejuízos do consumidor decorrentes do defeito no automóvel adquirido e a condição econômica da fornecedora, ora impetrante.
Deste modo, a priori o ato impugnado não revela qualquer usurpação da competência do Poder Judiciário, muito menos afronta aos princípios inerentes ao devido processo legal, já que a instância administrativa recursal é franqueada ao fornecedor, nos termos do CDC e do Decreto no 2.181/97. Além do mais, conforme já exposto a imposição de multa pela autoridade administrativa é admitida cautelarmente e sua efetividade, obviamente, estará sujeita à conclusão final do procedimento, respondendo a Administração Pública por eventuais prejuízos causados ao fornecedor a posteriori em decorrência da providência determinada, na hipótese de apuração da ausência de responsabilidade.
Pelo exposto, indefiro a liminar almejada pela impetrante.
Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, apresentar informações, no prazo legal de 10 (dez) dias.
Intime-se o consumidor adquirente do bem, Ana Elisabethe Alves, no seu endereço constante nas peças juntadas aos autos, para, querendo integrar a lide no polo passivo, como litisconsorte, manifestando-se no prazo de 10 (dez) dias a respeito dos fatos narrados na inicial.
Após, colha-se o parecer ministerial.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 64651232 – fls. 4/5).
Na data de 6 de agosto de 2021 foi instaurado no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) o Processo Administrativo no 51.006.001.21-0000905 a partir do termo de reclamação da Consumidora Ana Elizabethe Alves, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais:
[...] Termo de Reclamação
1 – Dos Fatos:
A parte relata que possui um conflito junto à reclamada Hyundai, solicitando deste órgão, na data presente, a intervenção com o intuito de solucionar o conflito em questão, a consumidora adquiriu o veículo novo HB20S Evolut, junto a revendedora autorizada da marca Hyundai, sem manteve as revisões em dias e sempre realizou-as nas concessionárias autorizadas na forma prevista.
Já na primeira revisão de 10.000 km, relatou que o veículo apresentava um barulho na dianteira do veículo. Devido a pandemia, e por diversas vezes, tentou agendar um horário para a realização da revisão de 30.000 km, no entanto, necessitou fazer uma viagem, no decorrer da viagem o veículo apresentou uma falha baixando o óleo do motor, ao chegar na concessionária autorizada para realização da revisão de 30.000 km, o veículo apresentava-se com 34.531 km. Em uma análise mais aprofundada, os técnicos da concessionária, informaram que o veículo apresentou a quebra da turbina (intercooler, turbocompressor), ao ser questionado, o funcionário da concessionária acerca da garantia, fora lhe emitido orçamento interno informando que em razão de ter excedido o limite de km o item estaria fora da cobertura, e que o custo para substituição da peça seria de R$ 15.081,84.
No entanto, já havia relator da última revisão de que o veículo apresentava um barulho estranho, além do mãos a própria marca (montadora) por sua livre iniciativa aumentou o limite de km de tolerância de 1.000 km para 2.000 km, ou seja, mostrando que o veículo suportaria tal tolerância.
Além do mais, informa que os itens da revisão de 30.000 km são óleo do motor, filtro do óleo, anel de vedação, filtro de ar, filtro de ar condicionado, filtro de combustível, correia em V. cinta da bomba de direção e aditivo limpa para-brisa.
O que não pode ocasionar a quebra da turbina, por ter excedido em 8% (oito por cento) o limite estabelecido, já que em razão da pandemia a montadora aumentou de 1.000 para 2.000 o limite de excesso para revisão (sem que houvesse qualquer orientação ao cliente) o que mostra que o veículo de modo geral (inclusive turbina) suporta rodar acima do limite de km previsto, além do mais os itens substituídos na revisão de 30.000 km, não são preponderantes para a quebra da peça.
Requer seja a montadora por meio da concessionária, substituir a peça defeituosa, já que apresentou defeito logo na primeira revisão o que não foi levado em conta pela concessionária (responsabilidade da montadora).
Ante o exposto e, em conformidade com a fundamentação precedente, requer a aplicação dos benefícios do Código de Defesa do Consumidor, com facilitação da defesa dos interesses do reclamante, com a inversão do ônus da prova. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 64432052 – fls. 1/2).
Em 6 de agosto de 2021, o Coordenador Jurídico do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Sorriso (PROCON) proferiu a seguinte determinação aos reclamados Hyundai Caoa do Brasil Ltda e Cometa Sinop C. Veículos (SIHY):
[...] Diante da necessidade urgente, a fim de que cesse a prática abusiva ou infrativa, de utilização d serviço/produto adequado e eficaz, a consumidora requer, de forma cautelar que esse respeitoso Órgão intervenha de forma imediata, a fim de que seja cessada a prática abusiva e infrativa, determinando que a fornecedora substitua a peça defeituosa sem custos para a consumidora.
[...]
Nos termos do que dispõe a Constituição Federal (art. 5o, XXXII e art. 170, V), Lei Federal no 8.078/90, Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC (artigos 55, parágrafo 4o e 56, parágrafo único), Decreto Federal no 2.181/97 (artigos 2o, 4o, 5o, 7o, 12o, 13o e 33, §2o) e artigo 6o, parágrafo único da Lei Complementar Municipal no 027/2005. Determino que Vossa Senhoria proceda com a substituição da peça defeituosa sem custos para a consumidora.
[...]
Por se tratar de hipótese abarcada pelo art. 18, §3o do CDC e demais da legislação vigente, a fim de que seja cumprida a presente determinação, concedo prazo de 10 (dez) dias a contas da data do recebimento da notificação desta determinação, para a fornecedora realizar o necessário em cumprir a presente determinação.
O procedimento aberto neste Órgão de Defesa do Consumidor acima mencionado, está à disposição das partes, sendo este prazo improrrogável.
Informamos, outrossim, caso a Empresa não realize tal procedimento, se caracterizará desrespeito às determinações dos órgãos SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) e crime de desobediência na forma do art. 330 do Código Penal, bem como infração aos arts. 18 e 55, § 4o do CDC, art. 33, § 2o do Decreto Federal no 2.181/97 e art. 31 do Decreto Estadual no 3.571/04, importará também em aplicação de multa nos termos do artigo 56, da Lei no 8078/90, que desde já estabeleço em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, e inclusão do nome da empresa junto ao Cadastro de Reclamações Fundamentadas, conforme determinada o art. 44 do CDC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 64432050 – fls. 2 e 9). [sem negrito no original]
Da análise do ato impugnado, a princípio, não se constata ilegalidade flagrante a justificar sua suspensão.
Por outro lado, a alegação de que “a Sra. Ana Elisabethe Alves, por mera liberalidade – mesmo diante de uma liminar deferida pelo Procon de Sorriso – reparou o seu automóvel no dia 23/09/2021, efetuando o pagamento para tanto, conforme Ordem de Serviço n o 75099” (Id. 103586951), cuida-se de fato novo, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo da Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essa, a razão por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator